Tribunal: TJPA
Processo: 0809041-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809041-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI

AGRAVADO: ANTONIO SILVA FERNANDES FILHO, WILTON OLIVEIRA DA ROCHA, CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS, DIEGO NALLY LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO BEM. OMISSÃO SANADA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC/2015, contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, havia negado pedido de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bem imóvel alienado supostamente de forma fraudulenta por ex-companheiro, durante união estável. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, e contradição em relação a julgado anterior sobre caso análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: a) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel; e b) verificar a existência de contradição com decisão anterior proferida em caso análogo, envolvendo as mesmas partes e objeto semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão se configura quando o acórdão deixa de se manifestar sobre pedido expressamente formulado pela parte, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC, o que se verifica no caso quanto ao pedido de averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

4.

A averbação da existência de ação judicial em registro imobiliário é admitida pela jurisprudência, com fundamento no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, como medida cautelar informativa, de caráter reversível e sem prejuízo à propriedade.

5.

Embora a decisão embargada tenha indeferido a indisponibilidade do bem por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a averbação da ação constitui providência distinta e de menor gravidade, apta a prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé.

6.

A existência de decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 0809063-25.2018.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante, impõe observância à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais.

7.

Comprovados os vícios apontados, os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar a omissão e alterar parcialmente o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Decisão impugnada modificada para dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto ao pedido de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel impõe sua correção mediante Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

A averbação da existência de ação judicial no registro imobiliário, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, é medida cautelar possível, informativa e reversível, que não implica restrição ao direito de propriedade.

3.

A existência de decisões judiciais anteriores sobre casos análogos deve ser considerada para evitar contradições e garantir a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 300; Lei nº 6.015/73, art. 167, I, item 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5261840-52.2019.8.09.0000, Rel. Des. Camila Nina, j. 05.07.2019; TJ-PR, AI 0019498-37.2018.8.16.0000, Rel. Des. Prestes Mattar, j. 21.08.2018; TJ-BA, AI 8046415-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração em Apelação Cível, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC/2015, em face do acórdão prolatado no id nº 27797257, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0809041-64.2018.8.14.0000, interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário (processo nº 0010885-62.2018.8.14.0039), indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bem imóvel.

A ementa da decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública cumulada com pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário, indeferiu liminar de indisponibilidade de imóvel supostamente alienado de forma fraudulenta por seu ex-companheiro durante união estável, com o objetivo de esvaziar o patrimônio comum. A agravante sustentou a ocorrência de fraude, conluio entre os réus e prática de preço vil, requerendo a anotação da indisponibilidade do bem. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos robustos de verossimilhança e de perigo concreto de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bem imóvel, no contexto de alegação de alienação fraudulenta praticada por ex-companheiro durante a união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

2.

A existência de procuração outorgada anteriormente e a ausência de anuência da agravante não são suficientes, por si sós, para comprovar a fraude alegada, sendo necessário suporte probatório mais robusto.

3.

A proposta de acordo apresentada entre as partes e a ausência de nova alienação iminente afastam o requisito do perigo de dano.

4.

A ausência de especificação patrimonial e de demonstração clara do esvaziamento do patrimônio inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora.

5.

O laudo técnico apresentado unilateralmente, sem contraditório, não basta para comprovar o alegado preço vil da transação.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de medidas cautelares ou antecipadas, não bastando indícios genéricos ou prova unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC somente pode ser concedida mediante a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Indícios genéricos de fraude ou alegações unilaterais, desacompanhadas de prova robusta e contraditória, não autorizam a indisponibilidade de bens por meio de tutela antecipada.

3.

A ausência de demonstração clara e concreta de risco de dilapidação patrimonial inviabiliza a concessão de medida acautelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD na AR 5857/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2017, DJe 29.06.2017. TJ-MG, AI 0088017-09.2022.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 02.03.2023. TJ-DF, Ap. Cív. 0707234-11.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25.10.2023. TJ-MG, AC 1000022-0654966-001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 08.09.2022. TJ-PA, AC 0019738-03.2005.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.01.2019. TJ-MG, AI 1000021-0759908-001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 08.02.2022. TJ-GO, AI 5089580-66.2019.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 30.09.2019.

A embargante alega, em síntese: a) a existência de omissão no julgado, quanto ao pedido expresso de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, registrado sob o nº 19.337, no Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA; e b) a ocorrência de contradição, ao se proferir decisão de mérito diametralmente oposta àquela exarada no Agravo de Instrumento nº 0809063-25.2018.8.14.0000, referente ao mesmo negócio jurídico e partes envolvidas, inclusive sob relatoria do mesmo Desembargador.

Malgrado devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º” (grifos nossos).

Verifico que assiste razão à parte embargante quanto à alegada omissão, concernente ao pedido expresso de
averbação da existência da presente ação judicial na matrícula nº 19.337, do Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA
.

A pretensão, embora destacada nas razões recursais originais (
id
nº. 1168519), não foi objeto de enfrentamento no corpo do acórdão embargado. Restou, pois, caracterizado o vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A decisão embargada limitou-se a indeferir o pedido de indisponibilidade do bem, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – medida não impugnada no presente recurso. Todavia, a averbação da ação constitui
providência distinta
e de menor gravidade,
apta a prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé.

De fato, a jurisprudência
autoriza a averbação da existência da demanda judicial, nos moldes do art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73
, como providência
reversível, informativa e de caráter precaucional, não impondo restrição ao direito de propriedade
. Nesse sentido, observe-se decisões dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ANOTAÇÃO DA AÇÃO JUNTO AO REGISTRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. O provimento buscado configura cautelar provisória, uma vez que a ordem concedida não antecipa os efeitos da sentença que versará sobre a validade da alienação do imóvel sub judice, mas objetiva a salvaguarda do proveito prático da lide e de interesses de terceiros de boa-fé. 2. O bloqueio da matrícula do imóvel até o julgamento final do incidente de fraude à execução pode inviabilizar o direito daqueles que ora figuram como proprietários, impedindo-os de dispor de seu bem como bem lhes aprouver, violando o disposto no art. 1 .228 do Código Civil.
3. A anotação da existência de pendência de ação judicial junto ao registro imobiliário do imóvel em litígio é meio capaz de prevenir futuros prejuízos a terceiros, em consonância com o que disciplina o art. 167, inciso I, item 21, da Lei nº 6 .015/73.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-GO - Agravo de Instrumento (CPC): 52618405220198090000 GOIÂNIA, Relator.: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/07/2019) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRENOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO NA LEI DE REGISTROS PUBLICOS – DIREITO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - PROTEÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ
– PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0019498-37.2018 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J . 21.08.2018) (TJ-PR - AI: 00194983720188160000 PR 0019498-37.2018 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 21/08/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2018) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046415-21.2022.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): AGRAVADO: LIZ CONSTRUCOES &amp; SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado (s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRENOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PROTEÇÃO AOS INTERESSES DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES JUDICIAIS
. AVERBAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM NO REGISTRO DE IMÓVEIS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80464152120228050000, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024).

Ademais, não obstante este signatário seja bem rígido quanto à necessidade de prova da contradição interna, é bem verdade que a existência de decisão anterior no Agravo de Instrumento nº. 0809063-25.2018.8.14.0000, referente a outro bem em litígio pelas mesmas partes, não pode ser olvidada, sob pena de fomentar julgamentos conflitantes sobre matéria análoga, em prejuízo à segurança jurídica.

Enfim, o presente recurso ser acolhido, a fim de sanar a omissão apontada e harmonizar a decisão com o precedente análogo proferido por este signatário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela agravante, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.

Modifico a decisão impugnada para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente Agravo de Instrumento, apenas quando a possibilidade de
averbação da

pendência da presente ação judicial
na matrícula do imóvel registrado sob o nº 19.337, ficha nº 005, no Cartório de Registro de Imóveis do município de Paragominas/PA, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei nº. 6.015/73.

Mantida a decisão quanto à impossibilidade, neste momento processual, de declarar a indisponibilidade do imóvel em litígio, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025